Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713505-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR ANDRADE POCCESCHI AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO VICTOR ANDRADE POCCESCHI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 189313329, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 189482284, autos originários), na ação declaratória de inexigibilidade de débito movida contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “O requerente ingressou com ação declaratória com pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a requerida que se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros dos órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e ainda que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas referentes aos meses de março e abril de 2024 e a aplicação da multa rescisória, até o julgamento final da presente demanda. Relatou que celebrou contrato de prestação de serviços de saúde com a parte ré em 20.10.23 que também incluía seus familiares, os quais teriam acesso a uma ampla rede conveniada. Asseverou que a parte ré realizou unilateralmente uma alteração na rede credenciada do plano de saúde contratado, excluindo vários hospitais e estabelecimentos de saúde que anteriormente eram cobertos pelo referido plano e que somente tomou conhecimento após tentar utilizar os serviços de saúde, quando foi informado pelo hospital de que o mesmo não estava mais coberto pelo seu plano de saúde. Aduziu que em 1o.02.24 recebeu um comunicado eletrônico da parte ré informando sobre as mudanças na rede credenciada, com efeitos a partir de 04.03.24. Alegou que em razão Diante da redução significativa na abrangência da rede credenciada notificou a parte ré acerca de sua intenção de rescindir o contrato de plano de saúde, solicitando o cancelamento imediato do referido plano, Relatou que foi informado que o cancelamento do contrato só seria possível mediante o cumprimento de aviso prévio de 60 dias, pagamento das parcelas referentes aos meses de março e abril de 2024, e aplicação de multa rescisória no valor de 50% das parcelas vincendas, totalizando um valor de R$ 8.638,41 para a parte autora. Sustentou a ilegalidade da conduta da parte ré tendo em vista que deu origem ao pleito de rescisão contratual. Arrolou razões de direito, colacionando jurisprudência acerca do tema. Requereu a concessão a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a parte ré se abstivesse de inscrever seu nome nos cadastros dos órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e ainda que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas referentes aos meses de março e abril de 2024 e a aplicação da multa rescisória, até o julgamento final da presente demanda e, ao final, a confirmação da utela concedida, com a declaração de inexigibilidade do débito. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. Determinada a emenda à petição inicial, a parte autora cumpriu a diligência e as custas processuais recolhidas. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial na qual a parte autora requer que seja determinada a parte ré se abstivesse de inscrever seu nome nos cadastros dos órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e ainda que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas referentes aos meses de março e abril de 2024 e a aplicação da multa rescisória, até o julgamento final da presente demanda. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora sustenta que a cobrança realizada é indevida tendo em vista que houve descumprimento do contrato pela parte ré ao proceder a diminuição da rede credenciada. No entanto, da leitura do contrato de ID n.o 189048830, especialmente os arts. 60 (ID n.o 189048830, p. 31) que prevê a possibilidade de alteração da rede credenciada, mediante prévia comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência e ainda o art. 116 (ID n.o 189048830, p.44) que estabelece as sanções em caso de rescisão antecipada do contrato. Nesse sentido, ainda que a parte autora sustente que houve descumprimento contratual pela ré ao diminuir a rede credenciada, desde que realizada comunicação prévia e que sejam mantida a cobertura com os erviços contratados não há o que se falar, pelo menos em cognição sumária, em descumprimento contratual. De igual modo, a cobrança da multa em caso de rescisão antecipada está prevista contratual e, sem que haja a declaração de sua nulidade, não há o que se falar em afastar sua exigibilidade. Assim, ausente o “fumu boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela pleiteada. No tocante ao “periculum in mora”, de fato verifico sua existência, uma vez que a inscrição do seu nome nos cadastros do SERSA traz diversos transtornos. No entanto, ante a ausência do “fumus boni iuris”, uma vez que não restou configurada, em uma primeira análise, a conduta ilegal da ré, é caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Assim, INDEFEIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. [...]” “1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra a decisão sob o ID 189313329, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência (ID n. 189338791). 2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (ID n. 189338791): [...] 3. Os embargos de declaração opostos insurgem-se quanto a alegada omissão no que tange a não observância da jurisprudência apresentada pelo autor, bem como contradição em face de haver reconhecimento de potencial dano da inscrição nos cadastros de inadimplentes e a negativa a concessão da tutela de urgência. Ao final, pugna para que sejam acolhidos em embargos de declaração atribuindo-lhes efeito infringente. 4. DECIDO. 5. É cediço que os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 6. Tem-se a omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. 7. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas. 8. Nesse sentido, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, os vícios alegados, uma vez que este juízo dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pela parte autora, com base no acervo probatório produzido nos autos. 9. Não ficou configurada qualquer omissão ou contradição na decisão impugnada, tratando-se de tentativa de rediscutir o entendimento firmado pelo juízo acerca do cabimento ou não do deferimento da tutela de urgência ao presente caso. 10. Cumpre salientar que a eventual existência de precedentes que porventura corroborem, hipoteticamente, a tese autoral, por sua vez rechaçada por este juízo de forma clara e fundamentada, não representa fundamento a permitir a alteração da decisum embargada, seja porque a hipótese levantada não está inserida entre aquelas passíveis de impugnação via embargos declaratórios, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, seja pelo fato de os órgãos judiciais serem dotados de autonomia a julgar caso a caso. 11. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais devem se valer o embargante caso persista o interesse na reforma do v. acórdão embargado. 12. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamento absolutamente desvinculado das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 13. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão embargada nos termos em que prolatada.” O agravante-autor postula, liminarmente, seja a agravada-ré compelida a se abster de inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), além de suspender a exigibilidade das parcelas referentes aos meses de março e abril de 2024, bem como da aplicação da multa rescisória relativa ao seu contrato de plano de saúde, até o julgamento da lide originária. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o agravante-autor contratou plano de saúde com a agravada-ré em 20/10/2023, no qual foi avençado o prazo inicial de 24 meses, início de vigência em 1/11/2023 (id. 188980158). Afirma o agravante-autor que, em razão da comunicação recebida da agravada-ré, de que a partir de 4/3/2024, a rede credenciada passaria por atualizações (id. 188978338), solicitou o cancelamento do seu plano em 28/2/2024, devido ao descredenciamento de diversas redes de hospitais (id. 188978343), sem o pagamento de multa e sem aviso prévio de 60 dias (id. 188978343). O pedido de cancelamento foi recebido pela agravada-ré em 28/2/2024, em cuja correspondência constou que “considerando o aviso prévio previsto contratualmente, confirmamos que o contrato será rescindido a partir de 27/04/2024” (id. 188978337). No e-mail enviado pela agravada-ré ao agravante-autor em 4/3/2024, consta que “o contrato estará ativo até 27/04/2024. Durante este período o plano estará disponível para utilização e as mensalidades devem ser pagas” (id. 188978341). A cláusula 60 das condições gerais do contrato dispõe quanto à possibilidade de alteração da rede credenciada: “Art. 60. A CONTRATADA poderá alterar qualquer prestador de serviço da sua rede assistencial, observado, quando for o caso, o disposto no Art. 17 da Lei n. 9.656, ou seja, comunicação com antecedência de trinta dias ou após prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para os casos de substituição ou redução da rede hospitalar, respectivamente. Parágrafo único. A redução do número de prestadores da rede do plano não implica qualquer direito de redução dos valores fixados.” A cláusula acima, em princípio, não padece de ilegalidade, e está incontroverso nos autos que o agravante-autor foi comunicado previamente de que haveria a modificação da rede credenciada a partir de 4/3/2024. De outro turno, mantida a vigência do plano até 27/4/2024, também não é abusiva a cobrança da contraprestação pelos serviços contratados que continuarão prestados e disponíveis para utilização até esta data. Registre-se, nesse ponto, que o boleto do mês de março já venceu, desde 11/3/2024 (id. 188980160). Nesses termos, não há probabilidade do direito quanto à suspensão da exigibilidade dos boletos relativos a março e abril de 2024. No que se refere à cobrança da multa pela rescisão do contrato, dispõe a cláusula 116 (id. 189048830, pág. 43): “Art. 116. Na hipótese de a CONTRATANTE denunciar o contrato ou der causa à rescisão, nos termos do artigo anterior, durante o período da vigência inicial, está se obriga a pagar à CONTRATADA multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo em decorrência dos produtos contratados (tomando como base para o cálculo a média dos 3 (três) últimos faturamentos gerados antes da ocorrência que gerou justa causa para rescisão), que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil (Lei n. 10.406). 1. Estando vigente por prazo indeterminado, o contrato poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. 2. A falta de comunicação, nos termos deste artigo, implica a subsistência das obrigações assumidas. 3. Durante o aviso prévio previsto neste artigo, não será admitida inclusão ou exclusão imotivada de Beneficiários.” Da atenta análise dos documentos que instruem o processo originário, não foi localizado nenhum relativo à cobrança da multa, assim como de que o nome do agravante-autor será inscrito nos cadastros restritivos de crédito. Assim, não está configurado também o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora